Tribunal: TJSP
Processo: 0000179-33.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTELIONATO. Configuração. Conduta de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita, consistente em R$ 2.735,00, em prejuízo do Banco Santander, mediante cártula furtada de seu cunhado. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Dolo de fraudar evidenciado. Negativa isolada. Sentença mantida, inclusive quanto à pena. Apelo ministerial pretendendo a fixação do regime inicial fechado.

Ementa:
ESTELIONATO. Configuração. Conduta de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita, consistente em R$ 2.735,00, em prejuízo do Banco Santander, mediante cártula furtada de seu cunhado. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Dolo de fraudar evidenciado. Negativa isolada. Sentença mantida, inclusive quanto à pena. Apelo ministerial pretendendo a fixação do regime inicial fechado. Admissibilidade. Réu duplamente reincidente. Artigo 33 do CP e Súmula 269 do STJ. Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial provido para fixar o regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000179-33.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante/apelado
REILSON MARQUES BATISTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, e deram provimento ao recurso ministerial, a fim de fixar o regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000179-33.2018.8.26.0638 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000179-33.2018.8.26.0638
Comarca: TUPI PAULISTA
Apelantes/Apelados:
REILSON
MARQUES
BATISTA
e
MINISTÉRIO
PÚBLICO
VOTO n° 37.227
ESTELIONATO. Configuração. Conduta de obter, para si,
vantagem patrimonial ilícita, consistente em R$ 2.735,00, em
prejuízo do Banco Santander, mediante cártula furtada de seu
cunhado. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Dolo de
fraudar evidenciado. Negativa isolada. Sentença mantida, inclusive
quanto à pena. Apelo ministerial pretendendo a fixação do regime
inicial fechado. Admissibilidade. Réu duplamente reincidente.
Artigo 33 do CP e Súmula 269 do STJ. Apelo defensivo
desprovido e apelo ministerial provido para fixar o regime
fechado.
1. REILSON MARQUES BATISTA foi condenado, pela r. sentença
constante do termo de audiência de fls. 226/229, à pena de 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
art. 171, caput, do Código Penal, porque, no dia 04 de dezembro de 2017, na
Agência do Banco Santander, situada na Avenida Nove de Julho, 441, Comarca de
Tupi Paulista, obteve, para si, vantagem patrimonial ilícita, no valor total de R$
2.735,00 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais), em prejuízo de Elzo Astolfo,
mantendo e induzindo em erro funcionários de referida Instituição Financeira, por
meio fraudulento.
Inconformados, apelaram o Órgão Ministerial e o réu, pugnando
pela reforma do julgado. O Ministério Público recorre buscando a fixação do
regime fechado para início de cumprimento da pena (fls. 230/234). A Defesa, por
sua vez, pleiteia, em síntese, o reconhecimento da fragilidade das provas para a
condenação. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000179-33.2018.8.26.0638 -Voto no
3
artigo 65, III, “b”, do Código Penal (fls. 235/238).
Contrariados os recursos (fls. 241/242 e 248/252), o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 258/259).
É o relatório.
2. De absolvição não há cogitar.
Segundo se apurou, REILSON é cunhado da vítima e, portanto,
possuía livre acesso à sua residência. Assim, em data anterior ao dia 04 de
dezembro de 2017, sabedor das facilidades que encontraria e aproveitando-se da
ausência de vigilância no local, para lá se deslocou e subtraiu, ao menos, uma
folha de cheque em branco do talonário (no 000673) de emissão de Elzo Astolfo
contra o Banco Santander. De posse da cártula, REILSON, por intermédio de
terceira pessoa não identificada, preencheu-a no valor de R$ 2.735,00, falsificando
os dados lá inseridos. Ato contínuo, efetuou a troca da cártula com Cláudio Sales,
com quem possuía relação comercial (prestação de serviços), recebendo o
correspondente em espécie.
Colocada em cobrança, a cártula foi compensada, apenas se
descobrindo a fraude quando a vítima conferiu o extrato de sua conta bancária.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/06, relatório de investigação de fls. 11/12 e laudos periciais de
fls. 56/58 e 123/126.
A versão apresentada pelo réu por ocasião de seu interrogatório
(atribuindo os fatos à existência de conflitos familiares, cf. mídia gravada) não
restou comprovada, e nem se conseguiu apurar das oitivas dos envolvidos
qualquer tipo de animosidade ou desentendimento, de modo que o apelante
descumpriu seu ônus probatório. Ao contrário, o ofendido deixou claro que, em
nenhum momento, incriminou o réu indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000179-33.2018.8.26.0638 -Voto no
4
A ligação entre o cheque e o acusado só se deu porque foi
localizada a testemunha Cláudio Salles e esta informou de quem recebera o
cheque, asseverando que REILSON lhe disse se tratar de produto de seu trabalho,
nada dizendo sobre eventual parentesco com o emitente da cártula.
É de se observar que, na época dos acontecimentos, a vítima
estranhou a presença do apelante em seu quintal justamente no dia em que estava
fora e lá chegou, encontrando-o no local, sendo que não possui o hábito de trancar
o imóvel.
Conforme bem consignou o d. Juiz de 1o Grau, “o que se conclui,
então, é que o acusado realmente se apropriou da folha de cheque, a repassando para
terceiro a fim de levantar dinheiro, provavelmente com a intenção de a resgatar antes de ser
colocada em cobrança. A este raciocínio se chega a partir das declarações de Cláudio Salles,
que informou ter o acusado feito contato no dia da predatação do cheque, indagando se ele
já o depositara e diante da informação positiva, foi orientado a não depositar uma segunda
vez caso o cheque voltasse. Ora, se realmente tivesse um acordo com a vítima, teria
depositado o valor na conta para cobrir o cheque e, ao aventar a devolução do cheque,
fornece indicativo claro de saber que a assinatura não era da vítima, coisa não percebida
pelo Banco. Pelo que se tem dos autos, a tentativa de "devolver o dinheiro" para a vítima só
se deu depois que Elzo registrou a ocorrência, o fazendo sem saber quem teria subtraído as
folhas”
O dolo, a má-fé do réu se revelou já por ocasião da subtração do
cheque, continuou com o seu preenchimento fraudulento (ainda que realizado por
terceira pessoa, conhecida de REILSON) e culminou com a entrega da cártula para
a pessoa de Claudio Sales, pedindo que este lhe adiantasse o valor.
Não é caso de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65,
III, “b”, in fine, do Código Penal, eis que não há prova alguma da reparação do
dano, mas tão somente uma tentativa de "devolver o dinheiro" para a vítima, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000179-33.2018.8.26.0638 -Voto no
5
qual, todavia, não se concretizou, e se deu somente após o ofendido ter registrado
a ocorrência.
Ora em não ocorrendo o ressarcimento do dano, não há como ser
reconhecida a benesse em tela, que exige, antes do julgamento, ter o agente
efetivamente “reparado o dano”. A instituição financeira é que acabou assumindo
o prejuízo, e devolveu o valor ao ofendido.
Por fim, quanto à dosimetria operada, tem-se que REILSON
ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, sendo que duas delas
(Processo no 0001838-92.2009.8.26.0638 e Processo no 0002274-51.2009.8.26.0638, cf.
fls. 149/153) são aptas à caracterização da reincidência, o que justifica os aumentos
sucessivos na fração de 1/6 na primeira e na segunda etapas da dosimetria.
Com esteio no artigo 33 do Código Penal e no teor da Súmula 269
do STJ (contrario sensu), bem como no fato de que a reincidência é específica,
registrando o acusado duas condenações por estelionato, mais adequada, mesmo,
conforme razões ministeriais, a fixação do regime inicial fechado.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
defensivo, e dou provimento ao recurso ministerial, a fim de fixar o regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator